Tribunal: TJDFT
Processo: 0750266-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750266-38.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS APELADO: WALACE RIBEIRO SANTANA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Localiza Rent a Car S.A., por meio da qual relata a ocorrência de incorporação da Companhia de Locação das Américas pela sociedade empresarial peticionante, conforme ata de assembleia geral extraordinária realizada em 1o de agosto de 2025 (ID 75527485). Em razão disso, requer sua inclusão no polo passivo da demanda, em substituição à incorporada. Intimada a se manifestar, a parte contrária não se opôs à sucessão processual, “(...) sem prejuízo ao redirecionamento ao grupo econômico caso resulte prejuízo ao consumidor, advertindo-se a parte quanto a possibilidade de multa por litigância de má-fé e efeitos de eventual fraude contra credor” (ID 75841267). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 87, XII, do Regimento Interno deste TJDFT atribui ao relator a incumbência de processar e julgar habilitação incidente. Sobre o tema, nos termos do art. 227, caput, da Lei n. 6.404/76, “a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. Por sua vez, o art. 110 do CPC dispõe que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A ata de assembleia geral extraordinária realizada em 1o de agosto de 2025 (ID 75527485) noticia a incorporação da Companhia de Locação das Américas por Localiza Rent a Car S.A. Portanto, extinta a incorporada, a incorporadora deve sucedê-la em seus direitos e obrigações. Registra-se que a incorporação foi aprovada em data posterior à publicação do acórdão de ID 74595398, de modo que a sucessão ocorrerá sem prejuízos dos atos já praticados no processo. Ainda, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença ocorre no primeiro grau de jurisdição. Assim, eventual prejuízo ao credor deve ser discutido em momento oportuno. 3. Ante o exposto, com base no art. 227, caput, da Lei n. 6.404/76, no art. 110 do CPC e no art. 87, XII, do RITJDFT, defiro o requerimento de sucessão processual apresentado por Localiza Rent a Car S.A., a qual sucederá Companhia de Locação das Américas nestes autos, sem prejuízos dos atos já praticados no processo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora